Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-07.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002774-07.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAIMERIS MOISES COTRIN - CPF: 052.550.561-03 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), LUAN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 060.808.021-71 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM FINANCIADO. PANDEMIA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

3. A negativação indevida no nome da consumidora configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que decorre do próprio fato e independe de prova do prejuízo sofrido pela vítima.

4. Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso da reclamada não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para: a) declarar a inexigibilidade do débito questionado; b) condenar as partes reclamadas, solidariamente, a restituírem em favor das partes reclamantes a importância de R$ 2.751,93 (dois mil e setecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos); e c) condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços das reclamadas.

A recorrente Aymoré sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito sustenta a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar e o exercício regular do direito, porquanto a recorrente Thaimeris Moises Cotrin celebrou um contrato e a instituição recorrente atuou como financiador da contratação. Ao final, sustenta a ausência de danos materiais e morais.

Os recorrentes Thaimeris Moises Cotrin e Luan de Souza Almeida postulam a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Postulam, ainda a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença para 20% sobre o proveito econômico obtido.

Em contrarrazões ao recurso da Aymoré Crédito, os recorrentes
Thaimeris Moises Cotrin e Luan de Souza Almeida
postularam pelo não provimento do recurso.

CVC Brasil, JGA Tour e Tuiutur Viagens apresentaram contrarrazões ao recurso de Thaimeris Moises Cotrin e Luan de Souza Almeida. Preliminarmente, impugnaram a concessão do beneficio da gratuidade de justiça. No mérito, postularam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023